Tribunal: TJDFT
Processo: 0722453-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE REVISÃO E EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA QUE ATINGE A MAIORIDADE. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 358 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão que indeferiu o pedido de exoneração de alimentos.
2. Os alimentos visam garantir o necessário à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, a fim de que possa viver com dignidade.
3. De acordo com o disposto no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”
4. A verba alimentar, ao mesmo tempo em que visa suprir as necessidades do alimentando, encontra limite nas possibilidades do alimentante.
5. A teor da Súmula 358 do Superior Tribunal de Justiça, “o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.”
6. Precedente jurisprudencial: “O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o "cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos" (Súmula no 358). 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime”. (07192302020208070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, publicado no DJE: 17/3/2021.)
7. Agravo de instrumento improvido.